Tribunal: STF
Processo: Rcl 2379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
   DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
   CONSTITUCIONALIDADE 4-DF. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
1. A decisão
   proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4-DF não
   alcança a tutela antecipada deferida em causas de natureza
   previdenciária.
2. Caráter abusivo do recurso, carente de
   fundamentos novos capazes de alterar a compreensão da questão
   posta em debate.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento,
   condicionada a interposição de eventual recurso ao depósito
   equivalente a cinco por cento sobre o valor da causa.